Tribunal: TJSP
Processo: 1500876-13.2022.8.26.0129
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Embargos infringentes – Tráfico de drogas –Divergência circunscrita à dosimetria.
Muito embora seja a quantidade de drogas fundamento apto para exasperação da pena-base consideradas as especificidades do caso em apreço, dado o expressivo valor conferido à substância no ambiente carcerário, o caso é de se afastar a exasperação feita por ofensa ao princípio da isonomia, nos termos do parecer da

Ementa:
Embargos infringentes – Tráfico de drogas –Divergência circunscrita à dosimetria.
Muito embora seja a quantidade de drogas fundamento apto para exasperação da pena-base consideradas as especificidades do caso em apreço, dado o expressivo valor conferido à substância no ambiente carcerário, o caso é de se afastar a exasperação feita por ofensa ao princípio da isonomia, nos termos do parecer da d. Procuradoria de Justiça, uma vez tratar-se de circunstância de caráter objetivo não considerada em relação ao corréu. Pena-base reduzida ao mínimo legal.
Mantido o afastamento do privilégio, na esteira do voto vencedor, dada a alta reprovabilidade da conduta realizada pela embargante ao buscar ingressar com drogas em unidade prisional, em fomento à criminalidade organizada e com total desprezo às leis e normas de segurança.
Regime fechado escorreito, considerada a reprovabilidade da conduta. Substituição penal inviável, por ausência de requisitos legais, medida que não se mostra socialmente recomendável – Embargos infringentes parcialmente acolhidos para reduzir a reprimenda para 05 anos e 10 meses de reclusão, mantido, no mais, os termos do voto vencedor.